Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002802-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINADA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS -
TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMARCA DE VARA ÚNICA - COMPETÊNCIA GERAL (CÍVEL E CRIMINAL) E JUIZADOS ESPECIAIS - ART. 1º, II, DA RESOLUÇÃO N.º 004/2014-TP - PROCESSAMENTO NO ÂMBITO/RITO DOS JUIZADOS - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO -
EFEITO TRANSLATIVO - REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL - CONSERVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - ART. 64, §4º, DO CPC.

1. De acordo com a tese fixada no IRDR n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo Cível de Primeiro Grau, a hipótese pede a aplicação do efeito translativo, determinando-se a remessa dos autos para que a Comarca de Vara Única siga o rito dos Juizados Especiais, sendo este o competente para conhecer e julgar o processo, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Feliz Natal, nos termos do art. 1º, II, da Res. n.º 004/2014/TP/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES
contra a decisão proferida pelo Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos da Ação de Execução de Honorários dativos n.º 1000281-02.2022.811.0093, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade da Justiça, sendo a Agravante intimada ao recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, nos seguintes termos:

“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO. II.1 - Gratuidade da Justiça.
Indefiro a concessão da gratuidade
, porquanto não é crível que a parte não possa arcar com as custas processuais. Isso porque se trata de pessoa com emprego certo, qual seja advogada, e que atua como dativa na comarca perfazendo créditos em valores incompatíveis com a hipossuficiência econômica tais como os R$ 22.555,80 pleiteados na inicial. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto,
INDEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça à parte Exequente
. IV - DISPOSIÇÕES. I) Intime-se a parte Exequente para que proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Prazo: 15 (quinze) dias (CPC, art. 290). (...).” (
id. 107105036, na origem) (g.n.)

A Agravante alega, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, declarando que
“
atualmente, não dispõe de condições financeiras para suportar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu, próprio sustento e de sua família
”
, bem como que é dispensada do recolhimento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n.º 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual n.º 7.603/2001.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em id. 158405172 pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, então no exercício da Relatoria, garantindo à Agravante a isenção do preparo, nos termos da Lei Estadual n.º 11.077/2020.

Intimado, o
ESTADO
Agravado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 164467674).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 164761190).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174877150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES
contra a decisão interlocutória que lhe indeferiu o pedido de obtenção dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Antes, contudo, de analisar os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer fato impeditivo do julgamento do Recurso por este Tribunal de Justiça, diante de sua absoluta incompetência.

No caso, constato que foi atribuído à causa o valor de
R$ 22.555,80
(vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos - id. 85776010, p. 8, na origem), que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época da propositura da ação (R$ 1.212,00 - MP n.º 1.091/2021) e que, na hipótese, não houve qualquer impugnação ao valor atribuído à causa, restando ele inalterado pelo Juízo
a quo
.

Embora, no caso, a Comarca de Feliz Natal se trate de Vara Única, esta possui competência geral (cível e criminal) e Juizados Especiais, razão pela qual o presente feito não poderia ter sido submetido à análise e julgamento perante a competência cível, mas sim perante o rito do Juizado Especial da Comarca.

Com efeito, o art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 estabelece a
competência absoluta
dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas com valor
inferior a 60 salários mínimos
, sendo certo que a hipótese do caso versando não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma legal, conforme se vê:

“
Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§1º.
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º. (VETADO)

§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.” (g.n.)

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução n.º 004/2014/TP/TJMT:

“Art. 1º. As causas referentes à
Lei Federal n. 12.153
, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I - nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II - nos
Juizados Especiais Cíveis
, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso,
ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos
, exemplificadamente relativas a:

I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II - transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI - fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X - indenizatórias;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”. (g.n.)

Dessa forma, como o art. 2°, §4º, da Lei n.
º
12.153/2009 preceitua que,
“
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”
e o art. 1º, II, da Resolução n.º 004/2014/TP/TJMT estabelece que essa competência fica a cargo dos Juizados Especiais nas demais comarcas, tem-se que as causas de menor complexidade se submetem
obrigatoriamente
a esse procedimento.

Tratando-se de competência
absoluta
, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
.
”
(...) 10. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

Este Sodalício já se manifestou sobre a questão, conforme se vê:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1)
- OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. Logo, compete ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.” (N.U 1011582-36.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020)
(g.n.)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO -
SAÚDE
- DECISÃO MONOCRÁTICA
-
VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- RECURSO DESPROVIDO.
1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
. 2 -
Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial
e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.”
(N.U 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022) (g.n.)

No que alude aos atos que foram praticados durante a tramitação do feito até então, conquanto declinada a competência deste Sodalício, tenho que em observância aos princípios norteadores do processo civil, relativos à economia e celeridade processual, por ora há a necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, vale registrar o que determina o art. 64, § 4º, do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário,

conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.
(g.n.).

Nesse sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS -CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)
.
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015
”.
(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relatora:
Alice Birchal
, julgamento: 16/04/2019, publicação: 23/04/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais
.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis”.
(TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator
Décio Notarangeli
, julgamento: 16/08/2018, 9ª Câmara de Direito Público,

publicação: 16/08/2018) (g.n.)

Com tais considerações, tratando-se de matéria de ordem pública, que inclusive pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, reconhecida a incompetência do Juízo
a quo
,
deve ser aplicado o
efeito translativo
ao Recurso, para o fim de determinar a redistribuição do processo à Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca, no caso, ao Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, I e II, da Resolução n.º 004/2014/TP/TJMT, acima transcrito.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL - CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO - LIMINAR CONCEDIDA - EFEITO SUSPENSIVO APLICADO -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU
-
APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA
- COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO. 1 - A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. 2 -
Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição
.”
(TJMT. N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/09/2019, DJe 05/09/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Sodalício para a análise e julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte,
reconhecendo a incompetência do Juízo Cível de Feliz Natal
,
determino a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível daquela Comarca,
nos termos do art. 1º, II, da Res. n.º 004/2014/TP/TJMT, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023